Tribunal: CARF
Processo: 14485.002803/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002803/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.801 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
SINDICATO EMPREGADOS IND ALIM SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/11/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES. CFL 68. Constitui-se infração à legislação
previdenciária deixar a empresa de informar em GFIP, em época própria, total
ou parcialmente, os salários dos segurados a seu serviço, acarretando redução
das contribuições previdenciárias devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos ,em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para excluir as multas referentes às competências alcançadas pela decadência
até 11/2001 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002803/2007-92
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

Trata-se de recurso voluntário (fls. 300-307) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O débito cobrado já foi alcançado pela decadência, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 já declarada pelo STF;
b) Falta documentação comprobatória acerca das bases de cálculo aferidas
pela fiscalização. A omissão quanto a comprovação resulta em nulidade do
lançamento;
c) A alegação de que a GFIP foi apresentada com valores maiores do que na
folha de pagamentos deveria ter sido demonstrada de forma discriminada,
sendo que sem esse individualização não é possível saber se esses valores
já foram apurados em outro processo. Sequer foram anexadas as GFIP ou
as folhas de pagamento;
d) “O agente fiscalizador ao fazer a citada lavratura, achou em valor de
omissão de informação, mas não declara quais as bases em que ele
chegou ao referido valor, tido como global”;
e) A fiscalização descaracterizou a contabilidade da contribuinte em outros
processos, de forma que não seria possível dizer que tais documentos não
foram entregues pela recorrente;
f) “Outro ponto a ser abordado e que merece ser apreciado diz respeito ao
"non bis in idem", pois houve a autuação pelas irregularidades contábeis
nesse e em outros autos de infração”.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração - AI/DEBCAD no
37.135.473-0 (fls. 160-234) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Sindicato dos
Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região (CNPJ no
02.264.702/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 05/1999 a 06/2006. A
autuação alcançou o montante de R$ 149.391,15 (cento e quarenta e nove mil trezentos e
noventa e um reais e quinze centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/11/2007
(fl. 160).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fl. 187):
O contribuinte, no período de 05/1999 a 06/2006, deixou de informar em GFIP, em
época própria, integral ou parcialmente, o salário de contribuição de segurados a seu
serviço, acarretando redução dos valores devidos referentes à cota patronal e ao
desconto dos segurados empregados. O montante total, em massa salarial, não
informado, apurado por comparação de valores constantes dos sistemas informatizados
CNISA-DCBC (Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo) e CNISA-DNA
(Demonstrativo de Normalizações e Agregações) com Contabilidade e Folhas de
Pagamento da empresa, foi de R$ 2.370.587,04 (Dois milhões e trezentos e setenta mil e
quinhentos e oitenta e sete reais e quatro centavos). Acompanham este relatório duas
planilhas discriminativas que contém a indicação de todos os valores declarados a
menor,
por
competência,
e
que
foram
denominadas:
1
-
QUADRO
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO VALOR DA MULTA; 2 - RELAÇÃO DE
EMPREGADOS COM REMUNERAÇÃO INFORMADA A MENOR EM GFIP.
Aqueles segurados cuja remuneração constou em Folhas de Pagamento e não estavam
declarados em GFIP no momento em que foi dada a ciência ao contribuinte do início da
fiscalização, estão relacionados nominalmente, por competência, e com referência ao
valor não declarado, na planilha anexa denominada RELAÇÃO DE EMPREGADOS
COM REMUNERAÇÃO INFORMADA A MENOR EM GFIP . No entanto, não é
possível identificar todos os segurados cuja remuneração foi declarada a menor, uma
vez que foram identificados fatos geradores, não reconhecidos pela empresa, em contas
contábeis não referentes a remuneração, e que não constaram das Folhas de Pagamento
apresentadas à fiscalização. A solicitação de esclarecimento sobre os valores de tais
contas foi feita através de TIAD cuja cópia segue anexa. Tais valores foram
considerados como remuneração extra-folha, integram os Levantamentos AXF e SXF
(autônomos extra-folha e salários extra-folha, respectivamente) e por não terem sido
declarados em GFIP foram considerados para fins do cálculo da multa deste Auto de
Infração. O contribuinte não possui antecedentes de Autos de Infração, porém até o
encerramento desta ação fiscal não corrigiu a falta.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Quadro demonstrativo
do cálculo do valor da multa - auto de infração CFL 68 (fls. 189-199); ii) Informação sobre o
valor mínimo e limites em função do número de empregados (fl. 200); iii) Relação de
empregados com remuneração informada a menor em GFIP (fls. 201-232); e iv) Procuração (fls.
233 e 234).
O contribuinte apresentou impugnação em 19/12/2007 (fls. 238-240) alegando
que:
a) “O agente fiscalizador ao fazer a citada lavratura, achou em valor de
omissão de informação, mas não declara quais as bases em que ele
chegou ao referido valor, tido como global”;
b) A fiscalização descaracterizou a contabilidade da contribuinte no
DEBCAD no 37.134.653-3, de forma que não seria possível dizer que tais
documentos não foram entregues pela recorrente;
c) A ausência de clareza na apuração dos valores dificulta a defesa da
impugnante; e
d) Há nulidade em razão da ausência de indicação de bases de cálculo das
multas cobradas.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
241 e 242); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 243-272); iii)
Cartão CNPJ (fl. 273); iv) Documentos pessoais (fl. 274); e v) Cópias de documentos dos autos
(fls. 275-284).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-17.227, de 21 de maio de 2008 (fls. 287-294), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/11/2007 a 23/11/2007
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

Documento: AI n°37.135.473-0, de 23/11/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. O AI - Auto de Infração
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Apresentar a empresa GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Sessão de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-000.264 (fls. 310-315), de 14 de agosto
de 2012, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
[...]
No caso em análise, continuarmos com o julgamento isolado do presente poderá resultar
em prejuízo para a defesa, ou para o fisco, se optássemos pela nulidade ou provimento
por falta de provas nos autos, uma vez que, em geral, o processo que cuida da obrigação
principal traz a totalidade dos documentos citados pela fiscalização. Como cuidamos de
julgamento de penalidade por problemas na GFIP, a identidade com o contexto dos
fatos que envolvem a NFLD é óbvio de modo a restar evidenciada a conexão.
Por todo o exposto voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que seja analisada a conexão entre o presente processo, e
aquele que trata da NFLD no qual foi lançada a obrigação principal, efetuando a
redistribuição de ambos para o relator que primeiro foi sorteado.
Foram anexados ao processo documentos referentes aos demais autos conexos ao
presente (fls. 316-323), e também o Despacho Decisório - (DERAT-SP/DICAT/EQREC n.
705/2009), que reconheceu a decadência de parte do crédito tributário principal no âmbito da
NFLD DEBCAD no 37.134.649-5 (fls. 324-342). Por fim, a informação de fls. 343 e 344
menciona que:
2. Da análise solicitada conclui-se que são cinco as NFLD 's que abrangem todas as
contribuições abordadas no presente auto de infração, conforme se pode confirmar
inclusive no TEAF - Termo de encerramento da Ação Fiscal, fl. 21 nos autos, porque
dentro de todo o período abordado, 05/1999 a 06/2006, foram omitidas contribuições da
parte patronal e também da parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações de
empregados e de segurados contribuintes individuais.
2.1. Conforme as informações juntadas as fls. 154 a 167, somente duas NFLD 's
aguardam julgamento do recurso e se encontram no próprio CARF: NFLD n°
37.134.647-9 (14485.002801/2007-01) e n° 37.134.648-7 (14485.002792/2007-41) e
podem ser distribuídas para julgamento conjunto com o presente auto de infração no
CARF conforme a resolução em referência (para o mesmo relator), questão que pode ser
resolvida no âmbito do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois
outras duas NFLD's foram quitadas pelo contribuinte (que continham contribuições da
parte dos segurados) e outra NFLD n° 37.134.649-5 não teve apresentação de recurso e
foi retificada através de despacho decisório (cópia juntada fls. 156 a 158 - DD DERAT-
SP/DICAT/EQREC n° 705/2009) para exclusão de período decadente ante à Súmula
Vinculante STF n° 8 e já se encontra em execução fiscal (teve período limitado entre
12/2001 a 06/2006 conforme DD - Discriminativo de Débito anexo).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

3. Todas as informações levantadas de todos os processos são de conhecimento do
contribuinte e, com estes esclarecimentos, em face destas informações trazidas nos
autos proponho que o processo seja encaminhado em retorno para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em cumprimento à Resolução n.° 2401-00.005.
OBS: é preciso que o presente processo n° 14485.00280312007-92 seja distribuído para
julgamento conjunto com os citados processos conexos: NFLD n° 37.134.647-9
(14485.002801/2007-01) e no 37.134.648-7 (14485.002792/2007-41).
Com isso, foram indicados para conexão os presentes autos os processos no
14485.002801/2007-01 e no 14485.002792/2007-41 (fl. 352).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 15 de agosto de 2008 (fl. 298), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 11 de setembro de 2008 (fl. 300-307). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referidos nas alíneas “b”, “c” e “f”. Isso
porque, não tendo sido aduzidos anteriormente no processo, tratam-se de matérias preclusas.
Via de regra, o mesmo poderia ser dito em relação às alegações de que o crédito já
foi atingido pela decadência. Porém, conheço excepcionalmente do fundamento em questão
tendo em vista a possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante no 8 do STF. A questão será
debatida ao se considerarem os autos referentes às obrigações principais, como se verá adiante.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Das obrigações acessórias descumpridas
Entende a contribuinte que houve falha na aferição das bases de cálculo e que a
fiscalização não poderia ter baseado o lançamento em documentação que havia considerado
como imprestável em outros processos.
Primeiramente, cabe explicitar que os presentes autos não tratam da cobrança de
montantes principais, mas sim de multas por descumprimentos de deveres instrumentais. A
questão não passa pela falta de entrega das GFIP ou de documentação solicitada pela
fiscalização, mas sim da insuficiência de dados informados nas declarações à Previdência Social.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

Nesse sentido, como bem demonstrado pela resolução de fls. 310-315, o desfecho
dos presentes autos dependerá daquele observado em cada uma das autuações referentes aos
valores principais durante o período abordado.
De acordo com a informação de fls. 343 e 344 são cinco as NFLD em questão.
Tendo em vista que a recorrente quitou os valores cobrados em duas delas (que continham
contribuições da parte dos segurados), entendo que concordou com as apurações da fiscalização -
motivo pelo qual devem ser mantidos os valores de obrigações acessórias vinculados a esses
processos.
Sobre a NFLD n° 37.134.649-5, indica-se que não foi apresentado recurso
voluntário e que foram excluídos valores já atingidos pela decadência.
Finalmente, com relação às NFLD DEBCAD no 37.134.648-7 e no 37.134.647-9,
julgadas nessa mesma sessão, verifica-se que também houve a exclusão de todos os crédito
tributários até a competência de 10/2002, inclusive, tendo em vista a decadência.
Entretanto, para fins de cálculo do prazo decadencial deve ser observado o que diz
a jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Por essa razão, tendo em vista que a notificação da recorrente se deu em
23/11/2007 (fl. 160), entendo que foram atingidos pela decadência os créditos referentes às
competências até 11/2001, inclusive.
Ainda, com relação aos argumentos de que “o agente fiscalizador ao fazer a
citada lavratura, achou em valor de omissão de informação, mas não declara quais as bases em
que ele chegou ao referido valor, tido como global”, e de que a fiscalização descaracterizou a
contabilidade da contribuinte em outros processos, de forma que não seria possível dizer que tais
documentos não foram entregues pela recorrente, concordo com as afirmações da DRJ e as tomo
como razões de decidir:
Em que pesem os esforços expendidos pela Impugnante, as alegações apresentadas não
têm o condão de alterar o presente procedimento fiscal, como será demonstrado a
seguir.
O presente Auto de Infração - AI encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto no artigo 2° da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo
293, caput do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, e como conseqüência, não há que se falar em sua nulidade.
A empresa incorreu na infração prevista no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, combinado com o
artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, ao deixar de informar, nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, fatos geradores de
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

contribuições previdenciárias, nas competências 05/1999 a 06/2006, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal da Infração e anexos Quadro Demonstrativo do
Cálculo do Valor da Multa, fis. 29/40 e Relação de Empregados com Remuneração
Informada a Menor em GFIP, fis. 41/72.
Os referidos dispositivos legais dispõem que:
Lei 8.212/91 :
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5°A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Le in °9.528, de 10.12.97).
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Assim, agiu corretamente a fiscalização, ao lavrar o presente AI, cumprindo o que
determina o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
Verifica-se às fis. 01, Folha de Rosto do Auto de Infração, que a infração na qual
incorreu a Autuada encontra-se discriminada de forma clara e precisa no campo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO,
reproduzido abaixo:
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5., também acrescentado
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o artigo 225, IV, e parágrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048, de
06.05.99.
Outrossim, o Relatório Fiscal da Infração, às fis. 27, também descreve claramente a
infração:
- O contribuinte, no período de 05/1999 a 06/2006, deixou de informar em GFIP, em
época própria, integral ou parcialmente, o salário-decontribuição de segurados a seu
serviço, acarretando redução dos valores devidos referentes à cota patronal e ao
desconto dos segurados empregados;
- O montante total, em massa salarial, não informado, apurado por comparação de
valores constantes dos sistemas informatizados CNISA-DCBC (Demonstrativo da
Composição da Base de Cálculo) e CNISA-DNA (Demonstrativo de Normalizações e
Agregações), com Contabilidade e Folhas de Pagamento da empresa, foi de R$
2.370.587, 04 (Dois milhões e trezentos e setenta mil e quinhentos e oitenta e sete reais
e quatro centavos);
- Acompanham este relatório duas planilhas discriminativas, que contêm a indicação de
todos os valores declarados a menor, por competência, e que foram denominadas: 1 —
QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO VALOR DA MULTA; 2 —
RELAÇÃO DE EMPREGADOS COM REMUNERAÇÃO INFORMADA A MENOR
EM GFIP.
- Aqueles segurados cuja remuneração constou em Folhas de Pagamento e não estavam
declarados em GFIP no momento em que foi dada a ciência ao contribuinte do início da
fiscalização, estão relacionados nominalmente, por competência, e com referência ao
valor não declarado, na planilha anexa denominada RELAÇÃO DE EMPREGADOS
COM REMUNERAÇÃO INFORMADA A MENOR EM GFIP;
- No entanto, não é possível identificar todos os segurados cuja remuneração foi
declarada a menor, uma vez que foram identificados fatos geradores não reconhecidos
pela empresa, em contas contábeis não referentes à remuneração, e que não constaram
das Folhas de Pagamentos apresentadas à fiscalização;
- A solicitação de esclarecimentos sobre os valores de tais contas foi feita através de
TIAD, cópia anexa;
- Tais valores foram considerados como remuneração extra folha, integram os
levantamentos AXF e SXF (Autônomos extra folha e salários extra folha,
respectivamente), e por não terem sido declarados em GFIP foram considerados para
fins do cálculo da multa deste Auto de Infração;
- O contribuinte não possui antecedentes de Autos de Infração, porém até o
encerramento desta ação fiscal não corrigiu afalta.
(grifamos)
Por outro lado, os denominados Anexo 1 - Quadro Demonstrativo do Cálculo do Valor
da Multa, fls. 29/40 e Anexo 2 - Relação de Empregados com Remuneração Informada
a Menor em GFIP, fls. 41/72, aos quais se reporta a fiscalização no Relatório Fiscal da
Infração, discriminam detalhadamente todos os fatos geradores de contribuições não
declarados em GFIP, no período de 05/1999 a 06/2006.
Assim, no Anexo 1, temos:
- Quadro A-1, com o demonstrativo, por competência, da "massa salarial não declarada
empregados" e "descontos segurados não declarados empregados", identificando a
distribuição dos valores nos levantamentos constantes das NFLDs lavradas;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

- Quadro A-2, com o demonstrativo, por competência, da "remuneração pró-labore e
autônomos não declarada" e "desconto segurados não declarado pró-labore e
autônomos", identificando a distribuição dos valores nos levantamentos constantes das
NFLDs lavradas;
- Quadro B, com o demonstrativo, por competência, dos seguintes valores: Massa Total
não Declarada em GFIP (Empregados); Desconto de Segurados Empregados Total não
Declarado em GFIP; Massa Total não Declarada em GFIP (Pró-Labore e Autônomos,
Cota Patronal sobre Valor não Declarado em GFIP, Valor Devido não Declarado em
GFIP, Valor Devido sem Terceiros (21% + Segurados; Número de
Segurados (em folhas de pagamento) Limite do AI 68 (de acordo com o número de
segurados) e Valor da Multa Aplicada.
E no Anexo 2, temos, por competência, a relação dos empregados com remuneração
informada a menor em GFIP, discriminando o n° do NIT, nome do empregado, valor da
remuneração em GFIP, valor do 13° salário em GFIP, soma da remuneração em GFIP
(Salário + 13°), valor da folha de pagamento e valor não declarado em GFIP.
Desta forma, verifica-se que a fiscalização demonstrou exaustivamente, através do
Relatório Fiscal, e dos anexos de fls. 29/72, todos os valores, por competência, não
declarados pela empresa nas GFIP, assim como elaborou o demonstrativo do cálculo da
multa, não havendo qualquer prejuízo à defesa da Impugnante.
Não há também qualquer afirmação no presente processo de que a empresa deixou de
apresentar documentos à fiscalização. Conforme visto, o Auto de Infração foi lavrado
em virtude da empresa não declarar nas GFIP apresentadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
No que se refere ao Auto de Infração n° 37.134.653-3, este foi lavrado por infração ao
artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II,
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, uma vez que de acordo com o Relatório Fiscal da Infração
referente ao AI citado, a empresa adotou na sua contabilidade a utilização de contas
com títulos genéricos, como: DESPESAS DIVERSAS (código da conta: 04.04.03.099
00001) utilizada nos exercícios de 2002, 2003 e 2004; OUTROS CRÉDITOS (código
da conta: 1210305222-1), utilizada no exercício de 2006; - USO PRÓPRIO (código da
conta: 3150208421-3) — utilizada no exercício de 2005 e reuniu em uma única conta
verbas indenizadas e trabalhadas, quando deveria ter dividido em duas contas: -
RESCISÕES (código da conta: 3140108317-2), utilizada no exercício de 2005.
Conforme visto, não consta do Relatório Fiscal do AI n° 37.134.653-3 qualquer
informação de que foi desconsiderada a contabilidade da Impugnante, o que fez a
fiscalização foi autuar a empresa por irregularidades constatadas em algumas contas dos
Livros Diários.
Quanto à multa aplicada, encontra-se fundamentada no artigo 32, parágrafo 5°, da Lei
n°8.212/91, na redação dada pela Lei n°9.528/97, já transcrito, combinado com o artigo
284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003, e artigo 373 do mesmo
Regulamento, com o valor mínimo atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007,
correspondente a R$ 1.195,13, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa e Anexo 1 — Quadro B:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002803/2007-92

correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; (Redação dada
pelo Decreto n° 4.729, de 9.6.2003)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
No Anexo 1 - Quadro B, verifica-se que o limite máximo a que se refere o §4° do artigo
32 da Lei n° 8.212/91 e artigo 284, inciso I, do RPS, aprovado pelo Decreto n °
3.048/99 é de R$ 597,56, que corresponde a'/2 valor mínimo de R$ 1.195,13, nas
competências 05/1999 a 01/2000 e 06/2005 a 05/2006, considerando que a empresa se
enquadra na faixa de 0 a 5 segurados neste período, R$ 1.195,13, ou seja uma vez o
valor mínimo, nas competências 02/2000 a 13/2000, 04/2004, 08/2004 a 05/2005 e
06/2006, (faixa de 6 a 15 segurados) e R$ 2.390,26, que corresponde a 2 vezes o valor
mínimo, nas competências 01/2001 a 03/2004, 05/2004 a 07/2004 (faixa de 16 a 50
segurados).
Por essas razões, entendo que devem ser mantidas as multas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, sendo excluídas as competências alcançadas pela
decadência até 11/2001
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das matérias preclusas e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir as multas
referentes às competências alcançadas pela decadência até 11/2001, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital